Tribunal: STF
Processo: RE 1520859
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Agência Goiana de Transportes e Obras formalizou, com suporte na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 10) contra capítulo de acórdão (eDoc 8) do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Eis trechos da ementa do julgamento vergastado:



    DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA C/C INDENIZAÇÃO. AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM AFASTADA. SUCESSORA DO EXTINTO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE GOIÁS – DERGO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. ART. 1.238, PARÁGRAFO ÚNICO DO CC/02. POSSE CARACTERIZADA PELA UTILIDADE PÚBLICA. TERMO INICIAL. APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO PREVISTA NO ART. 2.028 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. VALOR DO IMÓVEL DESAPROPRIADO DEFINIDO MEDIANTE PERÍCIA JUDICIAL.PAGAMENTO INDENIZAÇÃO. PRECATÓRIO. OFENSA AO ART. 5º, INCISO XXIV, CF/88. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.



    [...]



    4. A indenização por desapropriação indireta não se submete ao regime geral de precatório, devendo ser quitado diretamente, conforme determina o artigo 5º, inciso XXIV, da CF/88.



    [...]



    REMESSA OBRIGATÓRIA E RECURSO VOLUNTÁRIO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.



    Sustenta, o recorrente, que o pronunciamento impugnado viola preceitos constitucionais na parte em que afastou o precatório como o meio de quitação de indenização decorrente de desapropriação por utilidade pública.



    Diz, nesse contexto, que a “jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é uníssona quanto ao fato de que quando se tratar de pagamento por desapropriação indireta, ou no caso de complementação do depósito prévio considerado insuficiente, a forma de adimplemento é o precatório” (eDoc 10, fls. 10-11).



    Pugna, ao final, pelo provimento do apelo excepcional com o fito de que seja reformado o acórdão recorrido.



    Considerado o Tema n. 865 (RE 922.144) da repercussão geral, o processo foi devolvido ao órgão julgador para eventual retratação, a qual restou desacolhida (eDoc 18).



    É o relatório. Decido.



    2. Consoante se observa das balizas dos pronunciamentos da Corte de origem, trata-se de desapropriação por utilidade pública na qual se discute se o montante inicial indenizatório deve ser quitado previamente em dinheiro ou mediante precatório, visto ter o ente municipal imitido-se na posse do bem sem ter efetuado qualquer repasse aos expropriados, conforme se observa do seguinte trecho do acórdão da retratação (eDoc 18, fl. 15):



    No entanto, no presente caso não se discute a diferença quanto a indenização pela desapropriação, mas sim a indenização integral pelo apossamento da área descrita na exordial, haja vista que os autores/recorridos nada receberam até o momento, tanto que a ré/apelante foi condenada ao pagamento integral do valor indicado na avaliação do bem, como explicitado da sentença encartada à fl. 307 dos autos físicos.



    O caso não se refere, assim, à complementação da indenização em razão de haver saldo resultante da diferença entre o valor do depósito inicial e o valor efetivo da indenização final. Especificamente quanto a esta hipótese, o Supremo, ao apreciar o Tema n. 865 da repercussão, fixou a seguinte tese: “No caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios”.



    Desse modo, ao não versar sobre complementação, mas sobre o depósito inicial, o qual era necessário para o expropriante imitir-se na posse, não se aplica à espécie a orientação firmada no aludido precedente qualificado, a demonstrar que a quantia devida não deve ser saldada por meio da emissão requisitório. Portanto, correto o acórdão recorrido.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil ante a condenação, pela instância de origem, da parte recorrente em honorários advocatícios no percentual máximo admitido para discussão sobre desapropriação por utilidade pública (Decreto-Lei n. 3.365/1941, art. 27, § 1º).



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 13 de novembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente